Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702550-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA KAROLINA DA SILVA SOUZA, PATRICKY DE SOUZA SA AGRAVADO: SUVCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Não obstante a incompetência das Turmas Recursais para processo e julgamento do recurso, em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que a parte agravante sanou o equívoco, distribuindo novo Agravo perante o TJDFT, com distribuição à 3a Turma Cível (autos no 0739005-45.2025.8.07.0000). Dessa forma, determino o cancelamento da distribuição do feito perante as Turmas Recursais. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.